Tribunal: CARF
Processo: 15467.720210/2019-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15467.720210/2019-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.632 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
AUREA DE OLIVEIRA BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
IRPF. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA
CARF No 63.
Para que os rendimentos percebidos por portadores das moléstias enumeradas
no inciso XIV do artigo 6.o da Lei 7.713/1988 sejam isentos do imposto de
renda, o contribuinte deve comprovar que os rendimentos são proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão, e que é portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial.
Na ausência de Laudo Médico Pericial de Órgão Médico Oficial há que se
manter o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
ano-calendário de 2015, apurada em decorrência de omissão de rendimentos tributáveis
recebidos do Banco do Brasil.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15467.720210/2019-26
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.632 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15467.720210/2019-26

Conforme narra o julgador de piso (fl. 74):
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2015, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 11 a 16, em que
foi apurada omissão de rendimentos recebidos do Banco do Brasil, no valor de R$
724.806,78.
Em virtude dessa infração, foi apurado imposto de renda suplementar sujeito à multa de
ofício de R$ 195.088,83.
Cientificada da notificação de lançamento em 02/12/2019 (fl. 70), a Inventariante do
Espólio da Contribuinte apresentou a impugnação de fls. 3 a 10 em 26/12/2019,
alegando, em síntese, que os rendimentos em questão foram recebidos acumuladamente,
relativos a 79 meses, e são oriundos de ação judicial movida em face da União Federal,
sendo a Contribuinte portadora de moléstia grave à época do recebimento, conforme
laudo e certidão de óbito anexos, fazendo jus à isenção do imposto de renda.
Foi solicitada prioridade na análise da impugnação, com fulcro no Estatuto do Idoso,
em10/12/2019 (fl. 90).
A 11a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07
(DRJ07), por unanimidade de votos, julgou a impugnação procedente em parte, para considerar a
tributação dos rendimentos omitidos na forma de Rendimentos Recebidos Acumulados. A
decisão restou assim ementada:
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE.
Não há que se cogitar de isenção de imposto de renda quando não restar comprovado,
por meio de laudo médico pericial de serviço médico oficial da União, Estados, Distrito
Federal ou Municípios, que a Interessada era portadora de moléstia grave prevista em
lei.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
A pensão por morte recebida acumuladamente em 2015 deve ser tributada
exclusivamente na fonte, no mês do recebimento, pela sistemática do art. 12-A na Lei no
7.713/88.
Recurso Voluntário
O espólio da contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 15/2/2021 (fl. 92)
e, inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 11/3/2021 (e-fls. 50), no qual, em
síntese, insiste em afirmar que o formulário da execução do processo judicial se constitui em
ATO PROCESSUAL devidamente publicado, sendo parte integral da sentença, e nele consta que
a recorrente era portadora de doença grave, o que estaria convalidado pela certidão de óbito e
pela AGU, motivo pelo qual os rendimentos recebidos em contexto de ação judicial eram
isentos, tanto o Banco do Brasil não efetuou a retenção de imposto de renda; que o julgador de
piso interpreta a lei de forma literal e restrita, ignorando a sentença judicial que reconhece ser a
recorrente portadora de moléstia grave. Requer o reconhecimento da isenção sobre os valores
recebidos. Subsidiariamente, o não pagamento de multa e juros.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.632 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15467.720210/2019-26

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
A lide gira em torno de omissão de rendimentos declarados pela contribuinte
como isentos do imposto de renda por alegar a mesma ser portador de moléstia grave.
Conforme determina a legislação, para que os rendimentos sejam considerados
isentos do imposto de renda duas condições básicas devem ser comprovadas,
concomitantemente, de acordo com o art. 39, inciso XXXIII, parágrafos 4o e 5o, do Decreto no
3.000, de 29/03/1999 – RIR/99, quais sejam:
1 - que os rendimentos percebidos por portador da moléstia grave
prevista em lei sejam oriundos de aposentadoria ou reforma; e
2 - que a moléstia grave, contraída antes ou após a aposentadoria ou
reforma, seja comprovada através de laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle.
O Colegiado de piso manteve em parte o lançamento uma vez que a contribuinte
não trouxe aos autos a comprovação exigida, qual seja laudo emitido por serviço médico oficial.
Alega a recorrente que o formulário de fl. 113 comprovaria a existência da doença grave
isentiva, sendo tal documento emitido por juiz.
Entretanto, referido documento (formulário de fl. 113) refere-se exclusivamente
aos dados para pagamento do requisitório (emissão e conferência de RPV/Precatório). Não há
nenhum documento juntado aos autos que comprove haver reconhecimento pelo juiz de ser a
recorrente portadora de moléstia grave isentiva do IRPF (ver fl. 40 e 55 a 68). Na ação judicial
por ela proposta nem mesmo houve pedido ao juiz nesse sentido.
Alega ainda que a AGU teria endossado o documento, de forma que não há como
negar-lhe validade. Acontece que a concordância da AGU é tão somente em relação aos valores
(fl. 120), nada se referido a moléstia grave.
Quanto à certidão de óbito, também não substitui a necessidade do laudo.
Conforme apontou o julgador de piso, no que o acompanho:
Quanto ao segundo requisito, cumpre esclarecer que o documento de fl. 21 é particular e
não foi emitido por serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito Federal e
dos municípios.
Vale esclarecer que o fato de a certidão de óbito de fl. 17 reportar parada
cardiorespiratória e demência senil como causas mortis da Interessada não tem o condão
de provar a moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda, pois a legislação
exige, para tanto, laudo médico pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.
Desse modo, a certidão de óbito de fl. 17 não supre a ausência de laudo médico oficial
para provar a moléstia grave, não podendo ser acolhida a isenção pleiteada.
Finalmente, no mesmo sentido, cito verbete sumular editado por este Conselho:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.632 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15467.720210/2019-26

Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 184
DF CARF MF
Original